Tribunal: STF
Processo: Rcl 93188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria de Fátima Mayhe Raunheitti Ramos em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ (Processo 0100725-96.2024.5.01.0003), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante, pessoa física e aposentada, foi demandada em ação trabalhista proposta por Monique de Sousa, na qual se alega a existência de vínculo empregatício no período de 24/09/2020 a 01/03/2024, na função de cuidadora. 
[...]
Cumpre destacar que a Reclamante, nos autos de origem, já requereu a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.389 da repercussão geral, tendo o pedido sido indeferido pelo Juízo reclamado, o que evidencia o descumprimento direto da decisão do Supremo Tribunal Federal e reforça a necessidade de manejo da presente Reclamação Constitucional.
Apesar da natureza autônoma da relação, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ designou audiência de instrução para o dia 14/05/2026, dando continuidade ao processo e mantendo a discussão sobre vínculo de emprego.
[...]
Ao determinar o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução para o dia 14/05/2026, bem como ao indeferir o pedido de suspensão formulado pela Reclamante nos autos de origem, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema 1.389 da repercussão geral.”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “o julgamento de procedência da Reclamação Constitucional, para Determinar a suspensão definitiva do processo até o julgamento do mérito do Tema 1.389 pelo Plenário do STF”.
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem: 

“Ausente a hipótese prevista no ARE153260, aguarde-se a audiência designada.” (eDoc. 9)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente